Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado em ação de cobrança e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento (15%) do valor da condenação com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devem ser utilizados para a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 2°, 8°, e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n° 10/STF; Tema n° 1.076/STJ.